Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-33.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000477-33.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Assistência à Saúde, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.803.551-25 (INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA MÉDICA DEFERIDA – BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PAGAMENTO INDEVIDO DA REMUNERAÇÃO PELO MESMO PERÍODO – ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

Evidenciado o erro operacional da Administração Pública que
desconsiderou a licença médica deferida e continuou a efetuar o pagamento da remuneração, mostra-se obrigatória a reposição ao erário, se não verificada a boa-fé do servidor público.

O recebimento da remuneração correspondente ao mesmo período em que o servidor público estava amparado pelo benefício de auxílio-doença, por si só, evidencia a ausência de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Mandado de segurança impetrado por
Wagner Aparecido da Silva
, contra ato tido como ilegal do
Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no desconto em sua folha de pagamento, sem prévia notificação e desprovido de amparo legal.

Aduz o impetrante ser servidor público estadual, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, ocupante de cargo de DGA 8, perfil Assistente Técnico I e que foi acometido de doença que o deixou incapacitado temporariamente para o trabalho, sendo-lhe deferida licença para tratamento de saúde, para o período de 19/10/2015 a 19/04/2016.

Registra que após dar entrada no INSS, o auxílio-doença foi deferido em 19/02/2016, sendo o crédito referente aos seis meses de benefício depositado de uma só vez em 08/03/2016, e que a Secretaria de Estado de Gestão continuou liberando o pagamento de sua remuneração durante o período de seu afastamento.

Alega que somente foi publicado o deferimento da licença para tratamento de saúde em 06/12/2016, o que deu causa ao desconto do pagamento supostamente indevido, no seu salário, relativo ao mês de dezembro de 2016, sem nenhum aviso prévio.

Assevera que na tentativa de obter esclarecimentos sobre a dedução, foi informado de que o desconto tinha por objetivo corrigir valores creditados equivocadamente em folha de pagamento nos meses em que estava de licença saúde, e que outros descontos provavelmente seriam feitos nos cinco meses subsequentes.

Sustenta que agiu de boa-fé e, ainda que não fizesse jus aos valores percebidos, não pode o Estado usurpar valores da folha de pagamento dos servidores, sem qualquer procedimento administrativo prévio e sem a possibilidade eventual parcelamento, vez que tal verba possui caráter alimentar.

Pede a concessão da segurança, para que a autoridade coatora proceda à imediata suspensão da cobrança do pagamento supostamente indevido.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 454268).

Contra a decisão de indeferimento foi aviado o recurso de agravo interno, que foi desprovido pela Turma na sessão de julgamento realizada no dia 07/12/2017 (Id. 1535303).

Informações prestadas no Id. 575173, pugnando pela denegação da segurança.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id. 76743961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Wagner Aparecido da Silva impetrou mandado de segurança, com o objetivo de que a autoridade coatora – Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso -, se abstivesse de debitar na sua remuneração qualquer valor a título de devolução ao erário ou que suspenda a cobrança dos valores pagos indevidamente ante a sua boa-fé ou, ainda, que lhe garanta o direito ao parcelamento do valor eventualmente devido de modo a não restar prejuízo ao seu sustento e da sua família.

É cediço que o mandado de segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, para proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, em caso de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o art. 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A controvérsia diz respeito à restituição pelo servidor público à Administração Pública de verbas remuneratórias indevidamente recebidas.

Extrai-se dos autos, que o impetrante, servidor público, teve deferido o pedido de licença para tratamento de saúde, para o período de 19/10/2015 a 19/04/2016 (Id. 342535), tendo recebido o benefício de auxílio-doença pelo INSS, porém a Administração Pública somente publicou o ato de deferimento da licença em 06/12/2016 (Id. 342550), o que deu causa ao pagamento de sua remuneração pelo período em que estava afastado.

E, em decorrência disso, o Estado efetuou o desconto de parte dos valores pagos indevidamente de uma única vez, no mês de dezembro de 2016 (Id. 342557).

Como registrado pelo próprio impetrante, a dedução tem por fundamento a correção de erro da Administração Pública que continuou liberando o pagamento de sua remuneração, quando ele estava afastado para tratamento de saúde.

Com efeito, quanto à possibilidade de devolução das parcelas salariais recebidas indevidamente pelo servidor, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que, “
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público
.”

Contudo, se o pagamento indevido não foi consequência de erro de interpretação legal, mas sim de erro operacional da Administração Pública, impõe-se a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente, salvo inequívoca presença de boa-fé do servidor.

Vejamos,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ.
AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4.
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%.Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido.Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.” (REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021) (destaquei)

Percebe-se, na hipótese, que claramente ocorreu um erro operacional da Administração Pública que, concedeu ao impetrante licença para tratamento de saúde, mas continuou a efetuar o pagamento da sua remuneração, apesar deste estar recebendo o benefício de auxílio-doença pelo INSS.

Verifica-se, portanto, que não estamos diante de má interpretação de lei pela Administração, mas de verdadeiro erro operacional, qual seja, desconsiderou a licença do servidor e continuou a efetuar o pagamento da remuneração.

Dessa forma, verificando que o servidor recebeu indevidamente a remuneração, obrigatória a reposição ao erário, se não verificada a boa-fé do servidor.

No caso dos autos, não se pode presumir a boa-fé do impetrante, pois, mesmo com seu pedido de licença médica deferido pela Autoridade Administrativa e pelo INSS, e, ainda, tendo recebido integralmente o benefício de auxílio-doença, manteve-se silente ao receber os valores correspondente a remuneração de seu cargo como se trabalhando estivesse.

Como muito bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha: “
Ora, ninguém recebe remuneração em período de licença e mais o benefício de auxílio-doença, sendo incabível a aplicação da presunção de boa-fé, pois o impetrante tinha plena consciência de que não deveria receber a referida remuneração
” (Id. 76743961).

Desse modo, evidenciada a má-fé na percepção da remuneração do cargo enquanto estava afastado por licença médica, tem-se por correta a determinação administrativa que impõe a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo impetrante.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício, nesse sentido,
in verbis
:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ANÁLISE COM O MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PUBLICADO ATO PARA CESSAR O PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Na publicação para cessar os efeitos do adicional de insalubridade não há determinação no sentido de proceder o desconto retroativo dos valores indevidamente pagos, motivo pelo qual correta a indicação do Secretário de Estado de Gestão, pois compete a ele a elaboração de folha de pagamento dos servidores. A preliminar de inadequação da via eleita se mistura com o ponto nuclear do presente mandamus, que é a análise da existência do direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual não será examinada como preliminar, passando à sua análise juntamente com a matéria de fundo.
Quanto à possibilidade de devolução das parcelas salariais recebidas indevidamente pelo servidor, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Contudo, se o pagamento indevido não foi consequência de erro de interpretação legal, mas sim de erro operacional da Administração Pública, impõe-se a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente
.” (TJ-MT - MS: 10103927220188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2019) (destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA CONTRATADA – PAGAMENTO A MAIOR – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL EQUIVOCADA – HIPÓTESE DIVERSA DA MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA. A Administração Pública, agindo pela prerrogativa da autotutela, pode e deve rever e corrigir os seus atos quando eivados de irregularidades.

Impõe-se a restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente por servidora contratada, por força de equívoco da Administração Pública na equiparação salarial correspondente à remuneração de professor portador do título de mestre, porquanto não se trata de errônea ou má aplicação de lei.
Precedentes do STJ.” (N.U 1001763-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017) (destaquei)

Por outro lado, verifica-se que não foi observado o devido processo legal para a determinação de desconto em folha para fins de restituição dos valores em comento.

Assim, embora seja legítima a restituição do que foi indevidamente pago deveria ter sido observado os limites legalmente impostos para a cobrança mensal das importâncias pagas em excesso, nos moldes do que dispõe a Lei Complementar n. 04/90 (art. 66), o que não ocorreu na hipótese, já que a Administração Pública efetuou o desconto de uma única vez, na remuneração correspondente ao mês de 12/2016.

Entretanto, já efetuado o desconto em dezembro de 2016, a determinação para suspensão das deduções esvazia a necessidade e utilidade do provimento da impetração, o que induz a denegação da segurança vindicada.

Nesse ponto, transcrevo o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“(...), considerando que os descontos ocorreram em dezembro de 2016 e que, possivelmente, já cessaram, não se mostra mais pertinentes a concessão da ordem mandamental para a suspensão das deduções, devendo o impetrante, caso queira, procurar as vias ordinárias para perquirir eventual direito à indenização em razão da forma (sem aviso prévio e sobre a remuneração integral) como se deu a reposição ao erário dos valores indevidamente recebido
”. (Id. 76743961)

Isso posto,
denego a segurança
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021